Tribunal: TJBA
Processo: 0533868-64.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0533868-64.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: Robson Roberto Gonçalves de Menezes

Advogado(s)
:
JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CARACTERIZADA, NO TOCANTE À REINTEGRAÇÃO DO SERVIDOR E O RECEBIMENTO DAS VANTAGENS EM ATRASO. ACLARATÓRIO ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATICO.

VISTOS
, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração n.
8012893-08-2019-805-0000
,
sendo Embargante
ROBSON ROBERTO GONÇALVES DE MENEZES
e Embargado
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
,
SEM EFEITO MODIFICATIVO,
pelas razões ora esposadas.

Sala de Sessões
,

Presidente

Des
a. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador(a) de Justiça

A1